Tribunal: TJPA
Processo: 0005943-71.2018.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005943-71.2018.8.14.0011

APELANTE: ANDERSON JAQUES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo simples. dosimetria da pena. valoração das circunstâncias do crime. redução do quantum de exasperação. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de telefone celular mediante violência física (golpe "mata-leão") contra adolescente, em via pública deserta e no período noturno.

2.A defesa postula a reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, por alegada ausência de fundamentação concreta e aplicação de fração desproporcional na valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base em 1/2 pela valoração negativa das circunstâncias do crime observou os princípios da proporcionalidade e da fundamentação adequada, conforme exige o art. 59 do Código Penal.

iii. razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a dosimetria da pena é um ato de discricionariedade vinculada, desde que devidamente fundamentado, não estando o julgador adstrito a frações matemáticas específicas.

5. No caso, embora a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime” tenha se baseado em elementos concretos (vulnerabilidade da vítima, local e horário do crime, uso de violência física direta), a exasperação da pena-base em 1/2 mostrou-se desproporcional diante da gravidade moderada da conduta.

6. A pena-base foi redimensionada para 5 anos de reclusão, com atenuação pela menoridade relativa (art. 65, I, do CP), resultando na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime semiaberto.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para readequar a pena imposta, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, com exasperação da pena-base proporcional à gravidade da conduta. 2. A fração de aumento pela valoração negativa não é vinculada, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, 157, caput, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.578.562/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 29/04/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por A
nderson Jaques Rodrigues
, julgo “bolachão”, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou pela prática do crime descrito no art.
157,
caput
,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias- multa, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (ID 27127279)

“1) DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Consta do incluso Inquérito Policial Flagrancial, que no dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 21h30min, nas proximidades da Praça Matriz de Cachoeira do Arari/PA, situada BA Av. Dep. Jose Rodrigues Viana, nesta cidade e comarca, o denunciado ANDERSON subtraiu, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA "UMIDIGI", da vítima, evadindo-se do local logo em seguida.

Segundo consta, na data do fato, horas antes ocorrido, o denunciado teria abordado a vítima oferecendo-lhe um sorvete, tendo a mesma recusado. Mais tarde, por volta das 21h30mim, o denunciado teria seguido a vítima enquanto esta retornava para sua residência, na companhia de uma amiga, tendo abordado a mesma no meio do cainho, e após dar um "mata leão" na vítima, "UMIDIGI", evadindo-se do local e seguida.

Após o ocorrido, a vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para registrar o roubo, tendo o Delegado determinado ao investigador que empreendesse diligência em busca do denunciado que ao ser localizado e reconhecido pela vítima, conduzindo o mesmo até a Delegacia de Polícia onde foi preso em flagrante delito.

Ouvida perante as autoridades policiais, a vítima LETÍCIA LOUISE DA LUZ ALMEIDA, declarou que na data do fato, estava na sorveteria próximo à praça matriz, na companhia de sua amiga SAMANTHA, quando foram abordadas pelo denunciado, que se ofereceu para pagar um sorvete, o que foi negado por ambas. Relata que momentos mais tarde, quando retornava para sua residência, foram abordadas pelo denunciado, que lhe atacou, puxando seus cabelos e lhe imobilizando com um "mata leão", subtraindo seu celular em seguida. Prossegue informando que a rua estava deserta, e que ela e a amiga gritaram por socorro, tendo o acusado se evadido do local tão logo subtraíra o celular. Por fim acrescentou que após denunciar os fatos a polícia, foi ameaçada pelo denunciado, que a procurou na lanchonete de seus pais.

A testemunha SAMANTHA AVELAR DE BARROS DA SILVA declarou ter presenciado os fatos, ratificando a versão apresentada pela vítima.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do roubo, declarando que jamais esteve na companhia da vítima, e que desconhece a razão da mesma estar lhe acusando.

A rés delitiva não foi recuperada.”

Em
razões recursais
(ID 27127360), a defesa postula a reforma da
pena-base fixada
, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para sua majoração revelou-se genérica e destituída de elementos concretos, especialmente no tocante à vetorial relativa às "circunstâncias do crime".

De forma subsidiária, na hipótese de manutenção da valoração negativa dessa circunstância judicial, sustenta que a exasperação da pena-base deveria observar frações mais moderadas,
como 1/6 ou 1/8, e não 1/2, conforme estabelecido na sentença
. Assim
, requer a fixação da pena-base no mínimo legal
ou, alternativamente, a
redução do percentual de aumento aplicado.

Em
contrarrazões
(ID 27127364,), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronuncia-se:
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO.”
(Textual) (ID 23704801)

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No caso, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com aumento de metade da pena mínima legal, ao fundamento de que o acusado, para praticar o crime de roubo, aproveitou-se da
vulnerabilidade da vítima, adolescente
, e da
escolha de local escuro e deserto
, além de empregar
violência física direta
, por meio de um golpe do tipo “mata-leão”, a fim de subtrair-lhe o aparelho celular.

A defesa, por sua vez, se insurge contra a exasperação da pena-base, sustentando que a fundamentação adotada foi genérica e carente de concretude, além de desproporcional. Aduz ainda que o juízo deveria ter observado frações menores de aumento (1/6 ou 1/8), conforme adotado em jurisprudência consolidada.

Pois bem, para melhor análise, transcrevo a sentença na parte que interessa:

“1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) Culpabilidade: nada a valorar;

Antecedentes Criminais: nada a valorar. Muito embora o denunciado esteja respondendo por outras infrações penais; nos termos da Súmula nº 444, do STJ, veda-se a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc. Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima. STF - HC 92.274/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 19.02.2008.

Considerando essas premissas, entendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, porquanto o acusado aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima então adolescente em local escuro e deserto para subtrair seu aparelho celular mediante violência física.

Consequências extrapenais: nada a valorar;

Comportamento da vítima: normal à espécie; Tendo em vista, pois, as circunstâncias judiciais acima valoradas, e nos termos da melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 596327 SC 2020/0169742-1) - que garante ao julgador, desde que devidamente fundamentada a dosimetria, como no caso em apreço, a escolha da sanção a ser estabelecida, nesta primeira etapa de dosimetria da pena, desvinculada de critérios aritméticos -, exaspero a pena base em 1⁄2 do intervalo de pena em abstrato, fixando-a em 7

(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

2ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Concorre em favor do acusado a atenuante de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato prevista no art. 65, inciso I, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Por fim, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado definitivamente à pena privativas de liberdade de 5 (CINCO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS MULTA.”

Com efeito, a individualização da pena é tarefa que demanda a ponderação do magistrado sentenciante, a quem cabe examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e valorar, motivadamente, aquelas que considerar desfavoráveis.

Trata-se de ato de
discricionariedade regrada
, pois, embora não haja parâmetros matemáticos expressamente definidos em lei para o aumento decorrente de cada circunstância judicial negativa, o juiz deve atuar dentro da razoabilidade e fundamentar sua decisão.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há vinculação legal à adoção de frações
,
sendo as frações de 1/6, 1/8 ou outras meramente orientadoras
. Cabe ao magistrado, portanto, com
ponderação e razoabilidade
, ajustar a fração redutora ou majorante conforme o grau de relevância da circunstância reconhecida no caso concreto, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada.

No caso dos autos, verifica-se que
a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime” encontra-se suficientemente justificada
, na medida em que a vítima — adolescente — foi surpreendida pelo recorrente em
via pública deserta e no período noturno
, sendo imobilizada com violência física direta,
mediante o uso de golpe de força bruta (“mata-leão”)
, o que indica planejamento e ousadia exacerbada por parte do agente, ultrapassando o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal.

Além disso, restou evidenciado que, após o crime, o réu ainda
buscou a vítima em seu local de trabalho (lanchonete de seus pais), proferindo ameaças veladas
, conforme relatado nos autos. Tais elementos conferem
gravidade concreta à conduta
, justificando, portanto, a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Todavia, embora legítima a valoração negativa da referida vetorial, entendo que
a exasperação da pena-base em 1/2 do intervalo entre as penas mínima e máxima
— o que corresponde a 03 anos e 06 meses a mais que o mínimo legal —
se mostra excessiva e desproporcional
, mesmo diante dos fundamentos lançados na sentença.

Com efeito, o crime de roubo, embora gravíssimo, neste caso foi praticado com violência moderada e sem o uso de arma de fogo ou em concurso de agentes, tratando-se de
fato isolado
, sem consequências permanentes à saúde física ou psicológica da vítima, e
sem prejuízo patrimonial expressivo
— o bem subtraído não foi recuperado, mas trata-se de um celular avaliado em torno de R$ 1.500,00.

Dessa forma,
acolho parcialmente

o apelo defensivo
para
readequar a pena-base a novo patamar,
ainda acima do mínimo legal (04 anos), com valoração negativa da vetorial “
circunstâncias do crime”.

PASSO

A NOVA DOSAGEM DA PENA:

1ª Fase – Pena-base:
Fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, em virtude da valoração negativa da circunstância judicial relativa às
“circunstâncias do crime”
, nos termos já fundamentados.

2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes:
Conforme reconhecido na sentença, incide a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o recorrente era
menor de 21 anos
na data do fato (04/12/2018). Atenuo, pois, a pena em
1/6
, resultando na pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
.

3ª Fase – Causas de aumento e de diminuição:
Não há causas de aumento ou de diminuição incidentes, conforme já analisado pelo juízo de origem.

Fixo, portanto, a
pena definitiva
do réu ANDERSON JAQUES RODRIGUES em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto
,
por força do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e quanto à isenção de custas.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para readequar a pena fixada na sentença, nos termos acima.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025